Tribunal: TJDFT
Processo: 0728933-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728933-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON XANDOCA DE MEDEIROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON XANDOCA DE MEDEIROS contra pronunciamento monocrático desta Relatoria, que concedi à parte a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta, em síntese, que teria havido omissão quanta a análise do documento de ID 38825711. É o sucinto relatório. Decido. Analisando os argumentos apresentados pelo nobre embargante, tenho que não lhe assiste razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. Nenhuma dessas hipóteses se verifica. O fato de o pronunciamento judicial não atender aos anseios da parte não significa ter sido omissa. Vale dizer, apenas fora oportunizado ao recorrente instruir o feito com documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, não havendo, ainda, juízo de valor formado quanto ao contexto do pedido de gratuidade de justiça, visto que a decisão sobre este ponto sequer fora proferida. Isso posto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por derradeiro, considerando que as conseqüências de ordem financeira recaem exclusivamente sobre a parte, concedo, em última oportunidade, prazo de 2 (dois) dias para instruir o feito com a documentação indicada no ID 38836397, a saber: “...cópias dos três últimos contra cheques/comprovantes de renda, última declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos”, ou recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator